Tribunal: STF
Processo: RE 1303839
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso de extraordinário interposto, com amparo em permissivo constitucional, em face de acórdão em parte assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETROTÉCNICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA. CONCESSÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). LAUDO TÉCNICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº. 111/STJ. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA OFICIAL PROVIDAS EM PARTE.”
    A Autarquia previdenciária alega violação, por tal pronunciamento, a preceitos constitucionais para pleitear a reforma integral do julgado quanto ao reconhecimento do período de 20.1.1989 a 18.3.2014 como laborado em condições especiais para fins de obtenção de aposentadoria especial.
    Subsidiariamente, insurge-se contra os critérios de juros e de correção monetária incidentes sobre a condenação.
    Quanto a tais consectários, foi negado seguimento ao recurso com a aplicação do Tema nº 810/RG (evento 24).
    No que toca à questão de fundo – contagem de tempo como laborado em condições especiais –, o extraordinário foi admitido (evento 32).
    É o relatório do essencial. Decido.
    Em vista da negativa de seguimento quanto à discussão dos consectários legais ante a aplicação do Tema nº 810/RG, tem-se por prejudicado esse tópico do apelo extremo.
    De outro lado, pontuo, em referência à concessão de aposentadoria especial por meio de tempo laborado em condições especiais, que esta Suprema Corte, ao julgar em âmbito de repercussão geral o ARE 664.335/SC, Tema 555/RG, sob a relatoria do Ministro Luiz, acordou em fixar as duas teses abaixo (com meu destaque):
    “O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.”
    “Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”
    No entanto, não descurando do preconizado na primeira tese definida pelo Plenário desta Corte em referido vinculativo, noto, a toda evidência, na espécie, que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região fundou suas razões no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação de legislação infraconstitucional.
    A corroborar essa conclusão, vejam-se os seguintes excertos do voto condutor do pronunciamento recorrido:
    “(...) A questão aqui é saber se o período de trabalhados 20.01.1989 a 18.03.2014 pelo demandante na profissão de eletricista pode ser considerado tempo de serviço especial. (...).
    No caso, verifica-se que os períodos trabalhados pelo demandante, entre 20.01.89 a 28.04.95 , na profissão de eletricista é considerado especial (agente eletricidade - código 1.1.8, Anexo do Decreto nº. 53.831/64) por presunção legal, tendo em vista que é anterior à edição da Lei nº. 9.032/95. Ademais, a Cópia do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e do Laudo Técnico Pericial (LTP), elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, além de corroborar a presunção legal de que o período supracitado é especial, também comprova a efetiva exposição da parte autora ao agente nocivo eletricidade pelo interregno supracitado.
    Em relação ao período de verifica-se que o demandante também 29.04.95 a 18.03.2014, trabalhou como Eletrotécnico/Engenheiro Eletricista, devendo tal período ser considerado especial (agente eletricidade - código 1.1.8, Anexo do Decreto nº. 53.831/64), conforme se constata pelo PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e pelo Laudo Técnico Pericial (LTP), confeccionado por Engenheiro de Segurança do Trabalho.
    Em suma, ainda que o fator de risco "eletricidade" não mais conste do rol dos agentes nocivos previstos no Decreto nº 2.172/97 e Decreto nº 3.048/99, restou comprovado, através dos documentos acima citados (PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e Laudo Técnico Pericial, emitidos pela empresa empregadora e elaborados por engenheiro de segurança do trabalho), que o autor exerceu atividade (Eletrotécnico/Engenheiro Eletricista), com exposição ao fator de risco "eletricidade" a nível superior a 250 volts, de forma habitual e permanente, nos períodos supracitados. Destarte, é de se reconhecer o referido tempo de serviço como especial (mais de 25 anos), ensejando o deferimento do benefício de aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91.
    Quanto ao uso do EPI (Equipamento de Proteção Individual), saliento que o seu uso não afasta, por si só, a contagem do tempo de serviço especial, devendo a efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado serem analisados no caso concreto. (...).
    Na espécie, o Laudo Técnico Pericial afirma que " os trabalhos foram realmente executados em locais onde havia riscos de acidentes, independentemente da utilização de Equipamentos de Proteção Individual". Destarte, percebe-se que o uso do EPI não ocorreu de forma eficaz, não e/ou Coletiva tendo, portanto, o condão de afastar a periculosidade da atividade exercida pela parte autora. (...).”
    Daí que incide, portanto, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Em casos exatamente fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.316.921/AL, Ministro Luiz Fux; RE 1.298.946/PE, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.301.591/PE, Ministro Roberto Barroso; RE 1.303.157/AL, Ministro Dias Toffoli; RE 1.304.931/AL, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator